Tribunal: TJDFT
Processo: 0703115-78.2021.8.07.0002
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ART. 932 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE.
1. No âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, o entendimento predominante adota a chamada corrente finalista mitigada ou temperada, que admite a incidência das regras do Código do Consumidor para pessoa física ou jurídica que, embora não se enquadre na categoria de destinatário final do produto, se apresenta em estado de vulnerabilidade (técnica, jurídica e fática) ou hipossuficiência, autorizando assim a referida legislação protetiva.
2. Estabelece o art. 932, inc. III, do Código Civil que “são também responsáveis pela reparação civil, o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele”.
3. Por força da teoria da aparência, constatado que o consumidor firmou contrato com pessoa nas dependências físicas da pessoa jurídica e prosseguiu as tratativas negociais mediante contato em canal de Whatsapp identificado como da referida empresa, além de comprovada a efetiva prestação do serviço, é incabível a alegação ulterior de que inexistia vínculo entre o suposto preposto e a empresa acionada.
4. Recurso não provido.